Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010206-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO), HUGO STRELOW JUNIOR - CPF: 121.250.058-08 (AGRAVANTE), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA ARAGAO DE OLIVEIRA - CPF: 462.950.678-08 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em c
onformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076);

II. Questão em discussão

A questão em questão consiste em definir se é
necessária a readequação dos honorários de sucumbência, aplicando-se a proporcionalidade como forma de distinção em relação ao Tema 1.076/STJ
.

III. Razões de decidir

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, concluiu pela manutenção dos honorários de sucumbência, sobre o valor do excesso cobrado, observando, portanto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
restou concluído a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor decotado, logo, inestimável o proveito econômico auferido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1010206- 39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
HUGO STRELOW JUNIOR

AGRAVADOS:
GRUPO DIEHL (VERA DIEHL PEREIRA, MARCOS DIEHL, JUNIOR DIEHL, ESPÓLIO DE ELI DIEHL, EDUARDO DIEHL)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HUGO STRELOW JUNIOR
em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial,

por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.076
.

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“a fundamentação da E. Relatora foi restrita à alegação de que a matéria estaria pacificada, desconsiderando elementos factuais e jurídicos específicos que não se enquadraram perfeitamente na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal postura contraria o próprio espírito do artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, que prevê a aplicação de recursos repetitivos como instrumento de uniformização, mas não como uma limitação ao exame de casos com especificidades semelhantes. Ademais, o precedente estabelecido sob uma sistemática repetitiva é, sem dúvida, vinculante, mas sua aplicação pressupõe que o caso em análise se molde perfeitamente a esta firmada – o que não é o caso e questão.”

Recurso tempestivo
(id. 295793865).

Contrarrazões id. 298353368.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Sistemática de recursos repetitivos -- Tema 1.076

Conforme relatado, o recorrente alega afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, considerando a baixa complexidade do incidente de impugnação de crédito, e não por percentual sobre o proveito econômico.

Sustenta que caso o entendimento exarado no acórdão seja mantido, o recorrente terá que suportar uma verba sucumbencial de aproximadamente R$ 1,7 milhão, valor manifestamente excessivo diante da baixa complexidade da demanda em questão.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso, não havendo falar em distinção.

Nesse contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
.

Confira-se trecho da ementa:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ"
. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022). (g.n.)

No presente caso, o órgão fracionário deste E. Tribunal concluiu,
in verbis
:

"No tocante à verba sucumbencial, o STJ no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Ao contrário do que sustenta o agravante, quem deu origem à impugnação de crédito foi a própria recorrente, vez que buscava incluir no feito recuperacional crédito superior ao reconhecido, de sorte que deve arcar com a sucumbência. Todavia, tendo em vista a baixa complexidade da causa, nada impede a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal, isto é, 10% sobre o proveito econômico obtido (R$4.446.409,46)"
. (id 230392186, p. 13)

Posteriormente, nos embargos de declaração, o Tribunal modificou a base de cálculo para
"o proveito econômico pretendido na demanda, qual seja, a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente e o valor admitido pelo Juízo de primeiro grau"
. (id 238257658, p. 6).

Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada na sistemática de recursos repetitivos, uma vez que fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, afastando a aplicação do § 8o (fixação por equidade), justamente conforme preconiza o Tema 1.076.

Ademais, em recente julgado, decidiu o STJ nesse sentido,
verbis
:

“Na recuperação judicial, em regra, a impugnação ou a habilitação de crédito constituem meros incidentes procedimentais, cuja finalidade é tão somente o acertamento do valor a ser incluído – ou não incluído – no plano de recuperação judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória, como sucede na ação de conhecimento.

Nessa linha, não há condenação propriamente dita. O proveito econômico existirá apenas se houver divergência do valor do crédito reconhecido como concursal.

(...)

No presente caso, não obstante ao entendimento do Tribunal de origem quanto à apreciação equitativa para fixação dos honorários sucumbenciais, vislumbra-se claramente que houve evidente proveito econômico, visto que o banco recorrido ‘pretendia a majoração do crédito inscrito no quadro geral de credores de R$ 46.198.805,89 para R$ 55.182.325,91’, sendo constatado, após perícia contábil, ‘que o valor a ser habilitado seria de 48.622.982,17, o que foi homologado pelo magistrado na decisão recorrida, sem insurgência por parte do ‘Banco do Brasil’ (fls. 582-583)’. Portanto, entre a pretensão do recorrido e o valor atribuído, verifica-se uma majoração em torno de R$ 2.424.176,28, o que denota o proveito econômico obtido.

Dessa forma, tem-se indubitável que o acórdão recorrido não observou o entendimento fixado no Tema n. 1.076 do STJ, uma vez que a ‘fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’, tal como se observa no caso em análise. Logo, o acórdão atacado deveria ter observado os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido e encaminhar o processo ao Tribunal de origem para realização do juízo de retratação, em razão da divergência com os termos do Tema n. 1.076 do STJ, com vistas à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”
. (REsp n. 2.110.718, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 09/04/2025).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, é o caso de
negativa de seguimento
do recurso especial (Tema 1.076).

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025